Tribunal: TJDFT
Processo: 0733454-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733454-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: FRANCISCO CANINDE DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pela ora agravante em face de FRANCISCO CANINDE DE ARAUJO, entendeu por nada a prover em relação ao requerimento de pesquisas nos sistemas SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD, objetivando a localização do endereço do requerido, salientando caber ao próprio autor a indicação do correto endereço. Em suas razões, sustenta a instituição financeira agravante que, após diversas diligências extrajudiciais infrutíferas para a tentativa de localização do veículo, objeto da ação, bem como do requerido/agravado, sem cumprimento do mandado de busca e apreensão, requereu o auxílio do judiciário, nos termos do art. 319, § 1o e art. 256, I e §3o, do CPC, para a realização de pesquisas nos sistemas conveniados, com o objetivo de identificar novos endereços. Esclarece que também foi requerida a inclusão de bloqueio de circulação do veículo, via sistema RENAJUD ou expedição de ofício ao órgão de trânsito competente, nos termos do art. 3o, §§ 9o e 10o, I, do Decreto-Lei 911/69, visando a apreensão do bem por autoridades policiais, caso seja encontrado em fiscalizações rotineiras, viabilizando o cumprimento da ordem judicial deferida. Salienta que ambos os pedidos foram indeferidos, fazendo-se necessária a concessão do efeito suspensivo ao recurso para impedir o julgamento de extinção ou improcedência, em observância aos princípios da economia, celeridade e colaboração processual. Defende ser cabível o requerimento de pesquisa nos sistemas conveniados, vez que as concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção de crédito não podem fornecer informações referentes a dados pessoais, sem a respectiva autorização judicial. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e insiste, ainda, na reforma da decisão no concernente ao pedido de bloqueio de circulação de veículo, pelo sistema RENAJUD, ou por expedição de ofício ao órgão de trânsito competente. Afirma que referido pleito encontra guarida na legislação aplicável e, diante das várias tentativas judiciais e extrajudiciais empenhoradas na localização do bem e do recorrido, sem sucesso, a medida se mostra viável, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual. Tece considerações acerca dos princípios acima citados e requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, para que o processo seja suspenso na origem, até o julgamento de mérito do presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e “...DEFERIR a realização das pesquisas de endereços (INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD) através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao magistrado, bem como determinar o bloqueio de circulação do veículo através do sistema RenaJud ou via expedição de Ofício ao Órgão de Trânsito competente, possibilitando o prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional, para solução da lide com a apreensão do veículo, nos termos dos art. 319, § 1o e art. 256, inc. I e § 3o, do Código de Processo Civil e do art. 3o, § 9o e § 10, inc. I, do Decreto-Lei 911/69.” Preparo regular (ID 50102542 e 50102543). É a síntese do necessário. DECIDO. Cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Ab initio, importa consignar que parte das razões apresentadas são destinadas a rebater o pronunciamento judicial referente ao pedido de inclusão de bloqueio de circulação do veículo, via sistema RENAJUD ou expedição de ofício ao órgão de trânsito competente. No entanto, compulsando os autos na origem, tem-se que a manifestação do Juízo acerca do aludido pleito se deu em data anterior (ID 164980446 - 1a instância), qual seja, 11/07/2023, sem qualquer insurgência da parte agravante, até o momento. Posteriormente, em 28/07/2023, a requerente/agravante peticionou solicitando fossem realizadas as pesquisas nos sistemas conveniados, momento em que proferido novo pronunciamento pelo Juízo na origem. Considerando a data em que proferida a primeira manifestação judicial, tratando tão somente do pedido de inclusão de bloqueio, e o tempo decorrido, forçoso reconhecer que a questão se encontra preclusa, e a insurgência ora apresentada é, de todo, intempestiva, neste particular, não merecendo, portanto, análise. No concernente ao pleito relativo às pesquisas nos sistemas conveniados, objetivando a localização de novos endereços do requerido/agravado para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, melhor sorte não socorre à agravante. É bom que se diga, desde logo, que não se trata de decisão que defere ou indefere tutela provisória, uma vez que a liminar de busca e apreensão já havia sido deferida anteriormente. Com efeito, o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese vertente, em ação de busca e apreensão, após o cumprimento infrutífero de mandado no endereço apontado pela autora/agravante, o magistrado entendeu por nada a prover em relação ao pedido de pesquisa de endereços do requerido por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, ao fundamento de que compete ao requerente a indicação do correto endereço, verbis: Nada a prover (ID 166824991), eis que o mero requerimento genérico de pesquisas nos sistemas SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD, por si só, não configura conduta positiva no sentido de se promover o regular andamento do feito (incumbe ao próprio autor indicar o endereço correto!). Ora, é absolutamente inacreditável que uma instituição financeira que fatura bilhões de reais por ano não tenha condições de localizar o endereço do requerido. A título didático, aprenda a parte autora (instituição financeira componente do polo ativo) a ser melhor criteriosa na concessão de financiamento, ao invés de "terceirizar" o serviço de localização do domicílio do devedor ao já assoberbado Poder Judiciário. Sendo assim, aguarde-se o decurso da certidão de ID 164959014 e seus desdobramentos em caso de omissão. Observa-se que o decisum impugnado não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Também não se vislumbra urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. Conforme estabelecido pelo art. 1.009, § 1o do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não estão sujeitas à preclusão e devem ser alegadas como preliminares na apelação, ou nas contrarrazões. Ademais, in casu, não está demonstrado nos autos que a agravante tenha exaurido todos os meios que estão à sua disposição para tentar localizar a ré, visto que somente houve uma única tentativa de localização do automóvel, no único endereço fornecido pela parte requerente, o que, a princípio, inviabiliza o deferimento de pesquisa nos sistemas disponíveis ao juízo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal de Justiça. Confira-se, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que a realização de pesquisas nos sistemas conveniados deve ser usada, excepcionalmente, de modo a se justificar naquelas situações que esgotadas as tentativas de obtenção do endereço extrajudicialmente. 2. No caso em tela, a parte autora ainda não esgotou todos os meios de localização do réu, o que deve ser priorizado antes da realização de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, eis que incumbe ao demandante a localização da parte requerida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1622949, 07222201320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale lembrar que não se trata de execução, mas sim, de ação de busca e apreensão recentemente ajuizada, cabendo à autora diligenciar na busca do correto endereço do requerido. É dizer, a pesquisa requerida somente encontra lugar, após verificado que houve tentativa genuína do credor em localizar o veículo financiado, o que não ocorreu na hipótese em comento. Destarte, como já saliento acima, não há urgência para aferição do pleito em questão, neste momento processual, mostrando-se perfeitamente viável a análise da matéria quando do julgamento de eventual apelo, evidenciando que inexiste o risco de inutilidade de eventual realização das pesquisas requerida, se assim entender o Tribunal. Assim, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator